Tribunal: STJ
Processo: 0002262-76.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2163116 - PA (2024/0298395-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCIA DO SOCORRO MORAES
AGRAVANTE
: OSVALDINA CUNHA GONCALVES
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CONDUTA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ATENUANTE CONFISSÃO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Policiais civis receberam informações de que haveria chegado
droga no imóvel da recorrente que seriam preparadas para comércio
no final de semana. A equipe formada por Policiais Civis e Militares
se deslocou até o local e visualizaram usuários de drogas. Ao entrar
no imóvel, localizaram, em um quarto, os três recorrentes
embalando porções de
e mais droga embaixo da cama.
Oxi
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a análise do pedido de
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal e
análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
diante da ausência de prequestionamento.
4. Discute-se, ainda, se havia fundada suspeita para busca pessoal e
se a palavra dos policiais é suficiente para comprovar a justa causa.
III. Razões de decidir
5. O pedido de desclassificação da conduta demanda revolvimento
fático-probatório, o que impossibilita a análise da matéria em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. A ausência de prequestionamento obsta o pedido de análise do
reconhecimento da confissão, conforme Súmula n. 282/STF.
7. A movimentação de usuários de drogas no local somada à
denúncia anônima consubstanciam a fundada suspeita apta a
ensejar a busca.
8. Esta Corte Superior entende que o processo penal não é feito de
extremos, assim, não há automática credibilidade nem automática
rejeição à palavra do policial. O que se demanda é a racional
valoração da conteúdo probatório. Logo, ausentes narrativas
Documento eletrônico VDA49532415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fc8cfb3-2fa5-4ac4-b90f-2a6e403501b0

inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos
autos, deve ser reconhecida a higidez do testemunho policial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A desclassificação da conduta de tráfico de
Tese de julgamento:
drogas para uso pessoal, desde que baseada concretamente na
análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em
recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A falta de
prequestionamento acerca da atenuante da confissão espontânea
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
282/STF. 3. A movimentação de usuários de drogas no local
somada à denúncia anônima consubstanciam a fundada suspeita
apta a ensejar a busca. 4. O depoimento policial tem valor probatório
que pode ser afastado quando constatada narrativas inverossímeis,

incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art.
240.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:

n. 7; STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.598.526/MG, Rel.
02/03/2021
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
26/11/2024
AgRg no HC n. 834.573/SP, Rel. Min. Messod Azulay, Quinta
Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.746/MG,
14/02/2024
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 2.091.973/PB, Rel.
14/06/2022
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/04/2025
; STJ, HC n. 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
.
23/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fc8cfb3-2fa5-4ac4-b90f-2a6e403501b0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2163116 - PA (2024/0298395-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCIA DO SOCORRO MORAES
AGRAVANTE
: OSVALDINA CUNHA GONCALVES
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CONDUTA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ATENUANTE CONFISSÃO. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Policiais civis receberam informações de que haveria chegado
droga no imóvel da recorrente que seriam preparadas para comércio
no final de semana. A equipe formada por Policiais Civis e Militares
se deslocou até o local e visualizaram usuários de drogas. Ao entrar
no imóvel, localizaram, em um quarto, os três recorrentes
embalando porções de
e mais droga embaixo da cama.
Oxi
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a análise do pedido de
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal e
análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
diante da ausência de prequestionamento.
4. Discute-se, ainda, se havia fundada suspeita para busca pessoal e
se a palavra dos policiais é suficiente para comprovar a justa causa.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

5. O pedido de desclassificação da conduta demanda revolvimento
fático-probatório, o que impossibilita a análise da matéria em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. A ausência de prequestionamento obsta o pedido de análise do
reconhecimento da confissão, conforme Súmula n. 282/STF.
7. A movimentação de usuários de drogas no local somada à
denúncia anônima consubstanciam a fundada suspeita apta a
ensejar a busca.
8. Esta Corte Superior entende que o processo penal não é feito de
extremos, assim, não há automática credibilidade nem automática
rejeição à palavra do policial. O que se demanda é a racional
valoração da conteúdo probatório. Logo, ausentes narrativas
inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos
autos, deve ser reconhecida a higidez do testemunho policial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A desclassificação da conduta de tráfico de
Tese de julgamento:
drogas para uso pessoal, desde que baseada concretamente na
análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em
recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A falta de
prequestionamento acerca da atenuante da confissão espontânea
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
282/STF. 3. A movimentação de usuários de drogas no local
somada à denúncia anônima consubstanciam a fundada suspeita
apta a ensejar a busca. 4. O depoimento policial tem valor probatório
que pode ser afastado quando constatada narrativas inverossímeis,

incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art.
240.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:

n. 7; STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AREsp n. 2.598.526/MG, Rel.
02/03/2021
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
26/11/2024
AgRg no HC n. 834.573/SP, Rel. Min. Messod Azulay, Quinta
Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.746/MG,
14/02/2024
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 2.091.973/PB, Rel.
14/06/2022
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/04/2025
; STJ, HC n. 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
.
23/04/2025
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

Trata-se de agravo interposto por MARCIA DO SOCORRO MORAES,
OSVALDINA CUNHA GONCALVES e PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO
contra a decisão (fls. 559/570) que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Em síntese, os agravantes sustentam a nulidade da busca domiciliar,
pois ausente fundada suspeita, a única prova produzida seria o depoimento
dos próprios policiais que realizaram a abordagem e não haveria prova de
autorização para o ingresso.
Alegam a não incidência da Súmula n. 7/STJ no tocante ao pedido
de desclassificação.
Citam julgados proferidos em habeas corpus.
Aduzem que deve ser reconhecida, de ofício, a confissão da Marcia
do Socorro Moraes.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

[...]
O recurso especial comporta parcial conhecimento.
Isso porque não há prequestionamento com relação ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão.
Ademais, o pleito de absolvição enseja reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE DO ACESSO A DADOS DE CELULAR. PROVAS
SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE E
REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O consentimento para o acesso
ao celular foi dado voluntariamente pelo corréu, afastando a
ilicitude das provas obtidas.2. As provas testemunhais, os dados
extraídos do celular e a confissão da recorrente são suficientes
para a condenação por tráfico de drogas.3. No caso, o animus
associativo e a estabilidade do vínculo foram demonstrados
pelas instâncias ordinárias, sobretudo pela divisão de tarefas,
período em que se iniciou a associação e a logística do transporte
e da distribuição do entorpecente.4. A revisão dos
fundamentos do julgado a fim de absolver a acusada
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.5. A pena-
base foi corretamente exasperada devido à intermunicipalidade
do tráfico, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.6.
Não há ilegalidade na fixação de regime inicial fechado à ré
condenada a pena de 8 anos de reclusão, se houve registro de
circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), nos termos do
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

art. 33, § 3°, do CP.7. Agravo regimental não provido.(AgRg no
AREsp n. 2.775.047/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
. - g.n.)
1/4/2025
7/4/2025
No mesmo sentido, incide a Súmula n. 7 no tocante ao pedido de
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por
demandar revolvimento probatório.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Norte contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 7 do STJ, mantendo a desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
desclassificou a conduta imputada ao recorrido, afastando o
crime de tráfico de drogas, com base na pequena quantidade de
drogas apreendidas (70g de maconha) e na ausência da
apreensão de petrechos destinados à traficância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso
pessoal, realizada pelo Tribunal de origem, pode ser revista sem
incorrer no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame
do conjunto fático-probatório no recurso especial, não
sendo possível a revisão da desclassificação do delito sem
tal reexame.
5. O Tribunal de origem baseou-se, ao desclassificar a conduta,
na análise das provas dos autos, concluindo que o recorrido não
exercia o narcotráfico, considerando a quantidade de droga e a
ausência de elementos indicativos de traficância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A desclassificação da conduta de tráfico de
drogas para uso pessoal, desde que baseada concretamente na
análise do conjunto fático-probatório, não pode ser revista em
recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33;
Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no AR Esp 2615772/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, AgRg no AR Esp 2671790
/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
10.12.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.818.573/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
14/4
/2025. - g.n.)
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal
fático anterior
Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em
fundadas razões, a serem devidamente justificadas
.
a posteriori
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada, v. g., em mera
simples desconfiança policial
atitude
, ou na
"suspeita"
fuga do indivíduo em direção à sua casa
diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1
763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
. É dizer,

questão
apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
- cuja
crime no interior da residência
urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, e
nsejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do
agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro,
da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em
diante de uma ronda ostensiva,
direção a sua casa
comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente.
[...]
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São frequentes e notórias as notícias de abusos
cometidos em operações e diligências policiais, quer em abo
rdagens individuais, quer em intervenções realizadas em
comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto,
ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade
conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento
daqueles
que
são,
precisamente,
os
apontados
. E, em um país conhecido
responsáveis pelos atos abusivos
por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas
atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a
necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos
direitos fundamentais de todos, independentemente de posição
social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da
pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita
- como ocorreu no caso ora em
reserva a usual afirmação
julgamento -de que o morador anuiu livremente ao ingresso
dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da d
da
diligência
policial
(relatório
ocumentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova dec
orrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/3/2021
de 15/3/
).
2021
Sobre o tema, assim decidiu o Tribunal a quo:
Narra a denúncia de ID 6281006 que na manhã de
,
15/03/2019
policiais civis receberam delações anônimas de que no imóvel

da denunciada Márcia havia chegado uma certa
quantidade de entorpecente e estaria ocorrendo o preparo
Ato contínuo,
para a comercialização no final de semana.
uma equipe formada por Policiais Civis e Militares se
deslocou até o local apontado, em seguida, os policiais
dentro de um quarto os
ingressaram no imóvel e flagraram
denunciados OSVALDINA CUNHA GONÇALVES – VERA, PAULO
SÉRGIO SOZINHO LOBATO – NEGÃO E MARCIA DO SOCORRO
MORAES, embalando sobre a cama substância entorpecente do
tipo OXI. Ao realizar revista no local, embaixo da cama, foram
encontradas mais da mesma substância, totalizando 404
(quatrocentas e quatro) porções de OXI.
Perante a autoridade policial apenas a denunciada MÁRCIA,
proprietária do imóvel onde a droga foi encontrada, confessou
que vendia entorpecentes, juntamente com seu companheiro
PAULO SÉRGIO, dentro de sua residência.
[...]
Em preliminar levantada requer a defesa a nulidade do
processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas
por meio ilícito, com violação de domicílio e por meio de denúncia
anônima.
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

Esta tese levantada não merece prosperar, já que quanto a
alegada violação de domicílio ventilada no presente recurso,
percebe-se que os réus foram presos em situação de
, e o crime de tráfico de drogas é um crime de
flagrância
consumação permanente, configurando-se a situação de
flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente,
além do que a denúncia anônima, corroborada por outros
elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento
investigativo quanto as diligências nele realizadas, que foi o caso
dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma
anteriormente.
[...]
Além do que, como dito pelo depoimento dos policiais que
efetuaram a prisão dos denunciados, inicialmente ocorreram
algumas denúncias anônimas, no entanto, depois disso os
próprios membros da Comunidade São José foram até a polícia
civil exigir providências quanto a venda de drogas que ocorria
próximo a catequese do local, não sendo isso configurado
denúncia anônima.
Na hipótese, o que se colhe da decisão é que a diligência teve início a
partir de denúncia anônima.
Cediço que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros
elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso
de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas
." (HC n. 512.418/RJ, Rel.
situações, justa causa para a medida
Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
).
3/12/2019
No caso, consta dos autos do IPL que ao se deslocarem para local os
policiais visualizariam usuários de drogas (fl. 107). Nesse sentido,
extrai-se que a movimentação de usuários de drogas no local somado
à denúncia anônima, consubstanciam a fundada suspeita apta a
ensejar a busca.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA CAMPANA E
OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS. PRETENSÃO
DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE
TRÁFICO. GRANDE DIVERSIDADE DE DROGAS, SUBSTÂNCIA
QUÍMICA (ÁCIDO BÓRICO) E BALANÇAD E PRECISÃO . Recurso
desprovido. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial, cujos requisitos de admissibilidade foram c
umpridos, interposto contra acórdão que manteve a condenação
por tráfico de drogas, questionando a legalidade das provas
obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial e a tipificação.
2. A busca foi realizada após denúncia anônima e campana
policial, resultando na apreensão de drogas e materiais
relacionados ao tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima
e campana, configura violação de domicílio e ilicitude das provas
obtidas.
4. Outra questão é a possibilidade de desclassificação do delito
de tráfico para posse para consumo próprio. III. RAZÕES DE
DECIDIR
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

5. A busca domiciliar foi considerada legal, pois as
fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia
anônima e pela campana que constatou movimentação t
ípica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.
6. A quantidade e variedade de drogas apreendidas (1 tablete de
maconha, 4 papelotes de cocaína, 8 buchas de maconha, 51
papelotes de cocaína e 62 pedras de crack), além dos materiais
para tráfico, como ácido bórico e balança de precisão, corroboram
a prática do delito de tráfico, afastando a tese de posse para
consumo próprio.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.598.526/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
. -
26/11/2024
6/12/2024
g.n.)
Portanto, se observa a compatibilidade da diligência com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Com relação à dosimetria, é cediço que a gravidade (concreta) da
conduta delitiva deve manter – com esteio na "teoria das margens”
(discricionaridade regrada) a cargo Estado-juiz e nos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade – simbiótica
correspondência ao apenamento imposto (como uma das ferramentas
de controle e pacificação social), sob a tríade tônica repressora,
preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador, consoante
interpretação sistêmica do art. 59, caput, do CP, c/c os arts. 33, § 4o,
e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Convém ressalvar, ainda, que tal mister está condicionado ao
indelével dever de fundamentação (concreta e estratificada), na forma
do art. 315 do CPP, c/c o art. 93, IX, da CF/88.
Nesse norte, em linha propedêutica de raciocínio:
[a] individualização da pena é uma atividade em que o julgador
está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei,
sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na
escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão
(AgRg no REsp n. 2.106.951/MG, relator Ministro
motivada
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
28
/2/2024, grifamos).
No caso, assim decidiu o Tribunal
:
a quo
[...] Requer, em relação a todos os recorrentes, a reforma da
pena base, por acreditar que inexiste fundamentação razoável
para impor essa pena acima do mínimo permitido, ou que a
mesma seja imposta em patamar proporcional, aumentando-se 1
/8
para
cada
circunstância
judicial
desfavorável
aos
denunciados.
Nesta tese levantada entendo que razão há, em parte, a defesa
dos apelantes.
A dosimetria penal, NO QUE TANGE A PRIMEIRA FASE, foi
formulada nos mesmos termos para cada apelante, conforme
abaixo transcrevo (ID 6281046):
"Em primeira fase de dosimetria da pena, o acusado
apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não
apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos
são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as
consequências foram danosas, eis que, conforme
comprovado, grande quantidade de dependentes
químicos compareciam diuturnamente no local de
, não vislumbro
venda para adquirir e usar drogas
qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento
criminoso, a natureza da substância deve ser
eis que se trata de
considerada desfavorável,
entorpecente (OXI) que causa consequências nefastas no
usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que causa
dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e
prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal
em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 1000
(mil) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo.” Grifei e destaquei
Do que foi acima exposto, vejo que o magistrado a quo, quando
da análise das circunstâncias judiais do art. 59 do CPB, valorou
como única circunstância negativa, presente nesse artigo, a
ambos os recorrentes,
onde, onde
as consequências do crime
na fundamentação dada pelo juiz, percebe-se que é a mesma
inserida no próprio tipo penal violado, sendo então idônea
somente a valoração dada à
,
natureza da droga apreendida

nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, razão pela revejo a pena
base aplicada pelo magistrado julgador, que foi de 10 anos e 08
meses de reclusão a cada denunciado, e imponho uma nova p
ena base no importe de 07 (sete) anos de reclusão e
pagamento de 700 dias multa.
No que tange a segunda fase, irei proceder de forma individual,
de acordo com cada parte apelante.
Assim, EM RELAÇÃO AO APELANTE PAULO SÉRGIO SOZINHO
LOBATO, buscando os mesmos termos da decisão recorrida,
reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea,
reduzindo 01 (um) ano de reclusão e 100 dias multa da pena
aplicada, impondo a pena intermediária no importe de 06 (seis)
anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa. Inexistindo
qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.
Na terceira fase, percebe-se a existência da causa de diminuição
da pena, presente no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, nos
mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este
que decoto 1/6 (um sexto) da pena, fixando esta como final, no
quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
dias multa, tendo em vista qualquer outra causa de diminuição
de pena ou causa de aumento.
Em relação a apelante MÁRCIA DO SOCORRO MORAES, não
se verifica nenhuma circunstância atenuante ou
agravante da pena.
Na terceira fase, percebe-se a existência da causa de diminuição
da pena, presente no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, nos
mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este
que decoto 1/6 (um sexto) da pena, fixando esta como final, no
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

quantum de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 580 dias multa, tendo em vista qualquer outra
causa de diminuição de pena ou causa de aumento da pena.
Em relação a apelante OSVALDINA CUNHA GONÇALVES, não se
verifica nenhuma circunstância atenuante ou agravante da pena.
Na terceira fase, percebe-se a existência da causa de diminuição
da pena, presente no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, nos
mesmos moldes delineados na sentença hostilizada, motivo este
que decoto 1/6 (um sexto) da pena, fixando esta como final, no
quantum de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 580 dias multa, tendo em vista qualquer outra
causa de diminuição de pena ou causa de aumento da pena.
As penas deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime
semiaberto.[...]
Como se sabe, o sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado
por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere
ao Magistrado certa discricionariedade para que possa dar máxima
concretude ao princípio da individualização da pena – art. 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
À vista dessa discricionariedade regrada, sedimentou-se a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não existe
direito subjetivo do acusado ou do sujeito-acusação a aplicação de
determinada fração de acréscimo da pena-base pela valoração de
cada uma das vetoriais do art. 59 do Código Penal.
Reputa-se, contudo, razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre
a pena mínima, como 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos
previstos para o tipo.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
de
aumento
decorrente
da
negativação
das
circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma
que, com base em fundamentação concreta, devem ser
observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade,
da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do
crime, informadores do processo de aplicação da pena (HC n.
416.254/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
). II – O julgador não está vinculado a rígidos
11/10/2017
critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois
isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo
deva fundamentar com elementos concretos da conduta do
acusado. III – O réu não tem direito subjetivo à utilização
das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se
exige das instâncias ordinárias é a fundamentação
adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
(AgRg no
Precedentes. [...]. Agravo regimental desprovido.
HC n. 834.573/SP, relator Ministro Messod Azulay, Quinta
Turma, DJe de
).
14/02/2024
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

Assim, apesar de o Tribunal
não ter optado por uma das
a quo
frações tidas, a princípio, como razoáveis para o recrudescimento da
pena basilar, a reforma do julgado, além de não promover alteração
significativa da pena, avilta a discricionaridade do julgador na fixação
da pena adequada, considerando a preponderância de circunstâncias.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento. [...].

No tocante à confissão, a ausência de prequestionamento impede a
análise do recurso sobre a matéria.
Confiram-se

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. "DÓLAR CABO".
PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MARCO INTERRUPTIVO.
SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28-A DO
CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83
DO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA
AGRAVO
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade
diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator
julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices
processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese
dos autos.
2. A interrupção do prazo prescricional ocorre na data da sessão de
julgamento da apelação criminal na Corte de origem e não na
publicação do julgado no Diário Oficial. Assim, na hipótese, entre a
publicação, em cartório, da sentença condenatória e a data de
julgamento da apelação criminal defensiva não transcorreu o lapso de
tempo (4 anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.
3. A defesa não prequestionou a matéria relativa à aplicação
retroativa do art. 28-A do CPP na instância antecedente, o que implica
a inadmissibilidade da pretensão em decorrência do disposto nas
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Ademais, é pacífico nesta instância superior o entendimento de que
o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964
/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual híbrida
cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não
tenha havido o recebimento da denúncia.
5. As operações denominadas "dólar cabo" são típicas e não há que se
falar em norma penal em branco ou de necessidade de
complementação, conforme a orientação jurisprudencial. Assim, a
pretensão absolutória por atipicidade da conduta é inviável pelo
disposto na Súmula n. 83 do STJ.
6. O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea não foi suscitado e nem examinado pelo acórdão
recorrido, o que, além de caracterizar inovação recursal,
implica a ausência de prequestionamento, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 282 do STF.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.940.746
/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
-grifamos)
14/6/2022
21/6/2022
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA
DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 207 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL
INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em
condenação por crime de responsabilidade de prefeito, tipificado no
art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67.
2. O Tribunal de origem considerou a valoração negativa das
consequências do crime, devido ao desvio de recursos destinados à
educação e incentivo ao magistério, afetando a integridade do
FUNDEB.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi apresentada
fundamentação suficiente para exasperação da pena-base e se a
ausência de interposição de embargos infringentes impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
4. Outra questão em discussão é a falta de prequestionamento sobre a
atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula n. 211 do
STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
6. A falta de prequestionamento sobre a atenuante da
confissão espontânea impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
7. A fundamentação utilizada para a valoração negativa das
consequências do crime foi considerada idônea, pois o desvio de
recursos afetou gravemente a integridade do FUNDEB.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de embargos
infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 207 do STJ. 2. A falta de prequestionamento sobre a
atenuante da confissão espontânea impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ. 3. A valoração negativa
das consequências do crime é idônea quando o desvio de recursos
públicos afeta gravemente a integridade de fundos destinados a
áreas essenciais em municípios pequenos".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 201/67, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.040.798
/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.809.414/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 152.275
/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
26.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 559.171/PE, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 04.08.2020. (AgRg no AgRg no REsp n. 2.091.973
/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
30/4/2025
7/5/2025

Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

Ademais, conforme exposto, a movimentação de usuários de drogas
no local somado à denúncia anônima, consubstanciam a fundada suspeita
apta a ensejar a busca.
No mais, a controvérsia gira em torno de se toda ação policial deve
ser corroborada por outros elementos de prova para ter validade. Entende-se
que não, sob pena de inviabilizar a própria atividade policial. Todavia, tal
premissa não exime a criteriosa análise das provas a fim de verificar a
coerência do relatado com as demais evidências dos autos.
No caso, observa-se que do acórdão de origem e das razões do agravo
não constam elementos concretos que coloquem em dúvida a palavra dos
policiais. Assim, não prospera o pleito defensivo.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
INVÁLIDA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto
no art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, combinado ao pagamento de
12 dias-multa, no mínimo legal.
2. Pode-se resumir a dinâmica dos fatos como um encontro de arma
de uso permitido acompanhada de 10 cartuchos para os quais,
contudo, o acusado não tinha autorização de uso. O paciente
confessou o crime em seu interrogatório.
3. Ainda sobre a confissão, o APF traz as seguintes informações:
"localizaram no telhado na residência vizinha, bem próximo a um
corredor da residência em questão um objeto embalado em plástico
azul; que ao se aproximar do mesmo e abrir a embalagem, pode notar
tratar-se de uma pistola calibre 9mm, municiada; que ao questionar o
morador do imóvel, o mesmo, a priori, negou que a arma era sua, mas
após ser pressionado por seu genitor que estava no local, acabou por
confessar aos Policiais que a arma lhe pertence, que usa para sua
defesa e confessou ter jogado a mesma no telhado do vizinho quando
da chegada dos Policiais, entretanto se negou a fornecer maiores
informações à respeito da mesma".
4. Na sentença, o Juízo decide pela condenação pois, entre a versão
alterada do réu e a versão constante dos policiais, conferiu o
magistrado credibilidade aos segundos. Na ocasião, o acusado muda
a sua versão para dizer que a arma, em realidade, seria do pai, e não
dele. O próprio genitor inclusive volta a dizer que a arma era do filho.
Vejamos: "As versões apresentadas pelos policiais civis foram
mantidas, de forma coerente durante sua oitiva em audiência de
instrução e julgamento, sendo relevante destacar que ambos afirmam
categoricamente que o genitor do acusado, demonstrando certa
irritação com a situação, determinou que seu filho assumisse a
propriedade da arma, caso ela fosse realmente sua. (...) Além disso,
como o próprio genitor do réu afirma em sua manifestação em juízo,
sua reputação sempre foi ilibada, tratando-se de funcionário público,
sexagenário, diferentemente de seu filho, ora acusado, que ostenta
outros crimes em sua folha de antecedentes, o que, certamente agrava
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

sua atual condição. Assim, evidencia-se que a defesa não foi capaz de
desconstituir as provas produzidas nos autos, até porque o próprio
acusado confirmou, em solo policial a propriedade da arma de fogo
apreendida".
5. Na espécie, em que pese a defesa tenha razão ao apontar para a
imprestabilidade probatória da confissão extrajudicial, disso não se
deve concluir que o réu mereça ser absolvido. Isso porque, ao contrário
do afirmado pela defesa, há provas suficientes das quais pode-se c
oncluir pela culpabilidade do acusado: os testemunhos dos policiais
somados à declaração oferecida pelo pai, todas prestadas em juízo,
vão no mesmo sentido.
6. O caso que temos em mãos é oportunidade para esclarecer
que no processo penal não há que se defender extremos; nem
de automática credibilidade, nem de automática rejeição à
palavra do policial. O testemunho policial pode, sim, servir de
prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu
conteúdo racionalmente valorado.
7. A versão dos fatos apresentada pelos policiais, segundo a qual a
arma e os projéteis pertenceriam ao paciente, foi corroborada pelo pai
do acusado. Por sua vez, a afirmação feita por seu genitor de fato
merece credibilidade: a arma não seria dele, funcionário público de
reputação ilibada, e sim de seu filho, quem já ostenta outros crimes,
conforme se verifica por sua folha de antecedentes, e quem teria
motivos para, por meio de uma negativa falsa oferecida em juízo,
tentar se evadir de sua responsabilidade penal.
8. Diante do arcabouço probatório ao qual fez-se referência, não
verifico constrangimento ilegal na condenação do acusado.
9. Ordem denegada. (HC n. 898.278/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
. - grifamos)
23/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS P
ARA A ABORDAGEM. NOVEL ENTENDIMENTO. AJUSTE NA
DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal
e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada
(e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas,
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada
suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
19/4/2022
DJe
).
25/4/2022
2. Como evolução desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte
definiu que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição
policial, autoriza a busca pessoal, desde que se apresente narrativa
verossímil, coerente e não contraditória com os demais elementos dos
autos.
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

3. "Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fu
gir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial
configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em
via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado,
por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais,
deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica
rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas
(HC n. 877.943/MS, relator
por outros elementos dos autos"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe de
).
15/5/2024
4. No caso do autos, o agente tentou se evadir do local ao avistar a
viatura, o que consiste em fundada justificativa para a busca pessoal,
conforme novel entendimento acima exposto.
5. Ultrapassada a preliminar de nulidade, cabe reparo na dosimetria
da pena, porquanto a minorante foi afastada pela Corte de origem em
razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, -
configurando bis in idem dado o incremento na pena-base pelo mesmo
motivo -, bem como pelo fato de o agente responder a ação penal pelo
mesmo tipo de delito sem condenação definitiva, o que a Terceira
Seção desta Corte Superior vedou em precedente qualificado.
6. Agravo regimental ministerial provido, com ajuste na pena. (AgRg
no HC n. 870.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
. -
22/4/2025
28/4/2025
grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar
ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Em exame mais apurado, verifica-se omissão do acórdão quanto ao
exame da legalidade da abordagem policial, diante da fuga do agente.
3. Nos termos do entendimento consolidado no HC n. 877.943/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, "no que concerne às buscas
18/4/2024
15/5/2024
pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem
critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da
posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição
razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se
diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva", de modo que "fugir
correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura
motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas
a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente
amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a
especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis,
incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos".
4. Diante das premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no
julgamento do HC n. 877.943/MS, ausentes elementos que
desacreditem a versão policial, mostra-se configurada a
fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a
busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

5. Embargos de declaração com efeitos infringentes para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.461.187/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
10/4/2025
. - grifamos).

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: c31d5682-bf18-4bf4-a6c3-cd2619065080

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.163.116 / PA
Número Registro: 2024/0298395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022627620198140070 22627620198140070
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA DO SOCORRO MORAES
RECORRENTE : OSVALDINA CUNHA GONCALVES
RECORRENTE : PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIA DO SOCORRO MORAES
AGRAVANTE : OSVALDINA CUNHA GONCALVES
AGRAVANTE : PAULO SERGIO SOZINHO LOBATO
Documento eletrônico VDA49501002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 3d130ff3-dd77-4aba-864e-d97bf463a043

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 3d130ff3-dd77-4aba-864e-d97bf463a043